Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-28.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 1001322-28.2018.8.11.0001
Agravante: FERNANDO CESAR PAULA RODRIGUES
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, ante a incidência da Súmula 279/STF.
No caso dos autos, a parte Agravante visa à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço de férias proporcional ao tempo de efetivo exercício, ou seja, 07 meses de labor no ano de 2014.
Por ter sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência da Súmula 279/STF, a parte Agravante interpôs o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 994, inciso VIII e art. 1.042 do referido Código, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
A parte Agravante aduz que:
“(...) não prospera a alegação de que a análise do Recurso Extraordinário do agravante exigirá o reexame de fatos ou provas, vez que a violação ao texto constitucional está expressa na decisão recorrida. Ora, se a decisão da e. Turma Recursal afastou o direito ao pagamento do terço constitucional indenizado, criando requisito não previsto no art. 7o, XVII da CF/88, a afronta ao texto constitucional emergiu da aludida decisão, dispensando-se a reanalise de fatos ou provas. Trata-se, portanto, de mera interpretação do direito constitucional.
Logo, a questão a ser enfrentada reside na existência (ou não) de direito constitucionalmente assegurado ao terço de férias, ainda que proporcional, e se tal direito subsiste quando o servidor é exonerado do cargo, não incidindo a Súmula 279 do e.STF”.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal e o Agravado não apresentou as contrarrazões, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
Considero que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
In casu, inexiste afetação de tema, no excelso Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme disciplina a parte final do §2o do artigo 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em face ao disposto no §4o do artigo 1.042 do CPC, determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única